Tribunal: TJES
Processo: 5002154-72.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002154-72.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO DE CLÁUSULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção que buscava a revisão de cláusulas de contratos de cartão de crédito, sob a alegação de juros abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros estipulada nos contratos de cartão de crédito configura abusividade por sua significativa discrepância em relação à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), garantindo ao consumidor o direito à modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e à anulação daquelas consideradas abusivas, que o coloquem em desvantagem exagerada.

A jurisprudência do STJ permite a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos de consumo quando cabalmente demonstrada a onerosidade excessiva para o consumidor, utilizando-se a taxa média de mercado como parâmetro para aferir a abusividade.

A estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar quase quatro vezes superior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie evidencia a desproporcionalidade da obrigação, a onerosidade excessiva e a desvantagem exagerada imposta ao consumidor, configurando prática abusiva.

O princípio da livre pactuação não é absoluto e cede diante das normas de proteção ao consumidor, não podendo justificar a manutenção de cláusulas contratuais incompatíveis com a boa-fé objetiva e a equidade, como as que estabelecem juros manifestamente abusivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
contra a sentença (ID 15537159) que, em sede de Ação de Cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 16.506,17 (dezesseis mil, quinhentos e seis reais e dezessete centavos), e, simultaneamente, julgou improcedente a reconvenção na qual se pleiteava a revisão de cláusulas contratuais.

Em suas razões (ID 15537160), a apelante sustenta, em síntese, (i) a flagrante abusividade dos juros remuneratórios estipulados nos contratos de cartão de crédito, na ordem de 17,90% ao mês e 670,58% ao ano; (ii) que tais taxas extrapolam, em muito, a taxa média de mercado para a espécie contratual à época (que, segundo consulta ao BACEN, girava em torno de 4,50% ao mês e 69,54% ao ano), configurando onerosidade excessiva e violando as normas do Código de Defesa do Consumidor. Pugna, assim, pela reforma da sentença para acolher a reconvenção e determinar a revisão do débito, adequando os juros à média de mercado.

Após examinar os autos, entendo que o recurso de apelação interposto merece provimento.

A Apelada DACASA FINANCEIRA S/A ajuizou a presente ação de cobrança em face da ora apelante, objetivando o recebimento de débito oriundo de três contratos de cartão de crédito. Em sua contestação, a ré/apelante apresentou reconvenção, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, sob a alegação de que as taxas de juros remuneratórios seriam abusivas e destoantes da média de mercado.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a decidir se a taxa de juros estabelecida no contrato configura abusividade em razão de discrepância com a média de mercado, justificando-se sua revisão e consequente adequação do saldo devedor.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de
contrato de empréstimo consignado
(art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso, depreende-se que os contratos dos cartões de crédito finais “encargos mensais” de 17,90% (IDS 15537069, 15537070, 15537071, 15537072 e 15537073). Todavia, conforme ressaltado pela apelante, na época da contratação (maio, agosto e setembro de 2019), a taxa média de mercado encontrava-se consolidada nos patamares de 4,31%, 4,43% e 4,50% a.m., conforme se extrai das planilha IDS 15537141 e 15537142.

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado (Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024),
o que se vislumbra no caso concreto, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em patamar quase quatro vezes superior
.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.
2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média
. 3. - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido. (Apelação Cível nº 5001882-11.2022.8.08.0011, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/06/2024)

Tal discrepância evidencia a desproporcionalidade da taxa aplicada, o que configura a prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor.

É certo que a livre pactuação é um princípio respeitável no âmbito das relações contratuais, especialmente no mercado financeiro. No entanto, este princípio não pode ser invocado para justificar a aplicação de taxas que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo certo que o CDC, em seu artigo 51, §1º, prevê que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ao consumidor, sobretudo quando resultam em evidente onerosidade excessiva.

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e lhe
dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedente a reconvenção interposta, determinando, via de consequência, a apuração do débito de acordo com a taxa média de mercado.

Em razão da sucumbência decorrente do acolhimento da reconvenção, condeno a autora/reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)